Tribunal: TJDFT
Processo: 0746275-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746275-25.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DOUGLAS DIAS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO VEICULAR. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. 1a FASE. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A busca e apreensão em veículo automotor se assemelha à busca pessoal, não necessitando de autorização judicial para ser realizada quando houver fundada suspeita de que em seu interior estão escondidos elementos necessários à elucidação dos fatos. 1.1. In casu, a busca veicular foi baseada não apenas em denúncias anônimas, mas em informações obtidas em diligências prévias, as quais demonstraram o uso do veículo para a traficância. 1.2. Preliminar rejeitada. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei n. 11.343) por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição. 3. A jurisprudência sedimentada na Corte Superior tem se posicionado no sentido de que a natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível cindir a sua apreciação. 3.1. Incabível a análise desfavorável da circunstância judicial do art. 42 da LAD quando a natureza da droga (maconha), embora nociva, não apresenta alto potencial lesivo, e a quantidade apreendida não se mostra expressiva (396,97g). 4. As circunstâncias do delito (droga encontrada em compartimento oculto em veículo especialmente modificado para a prática criminosa) atraem a conclusão pela dedicação do acusado às atividades ilícitas e habitualidade no exercício da mercancia ilícita, inviabilizando a incidência da minorante do §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06. 5. Recursos conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, defendendo o reconhecimento do tráfico privilegiado por estarem presentes os requisitos legais. Assevera que faz jus ao patamar de redução máximo por ser primário e ter bons antecedentes. Aduz que não há indício de dedicação à atividade criminosa; b) artigo 118 do Código de Processo Penal, sustentando a necessidade de restituição do automóvel apreendido. Aponta que inexiste interesse processual que justifique a manutenção da custódia do Estado sobre o bem. Afirma que não restou comprovada a habitualidade na utilização do veículo para a mercancia ilícita. Ainda, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, pleiteia o direito de aguardar o julgamento de seus recursos em liberdade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, eis que “a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas, nem integre organização criminosa. A modificação deste entendimento demandaria necessariamente revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgRg no REsp n. 2.002.201/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 118 do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que o “veículo foi apreendido em contexto de tráfico de drogas porquanto, no seu interior, foi encontrada grande quantidade de maconha. Não é só. O veículo foi ainda modificado para acondicionar e esconder os entorpecentes.” (ID 49664488), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao alegado direito de aguardar os recursos em liberdade. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.256.871/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento nesse particular. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010